Tribunal: TJMT
Processo: 1041324-27.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041324-27.2024.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: VAGNER DUARTE GONÇALO PINTO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO COMPROVADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta negativação indevida, relativa a débito no valor de R$ 431,11, vinculado ao contrato no 8C6D7F9982A53143, cuja contratação o autor alegava desconhecer. A sentença reconheceu a existência da relação contratual e a legitimidade da negativação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome do autor decorreu de débito legítimo, resultante de relação contratual válida; (ii) verificar se há dano moral indenizável decorrente da referida inscrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica mediante a juntada de telas sistêmicas, faturas com histórico de pagamentos e relatório de débito, conforme previsto no Enunciado de Súmula 34 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso.
4. O autor não apresenta impugnação específica e tampouco demonstra a inexigibilidade da dívida ou o pagamento do débito, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Estando comprovada a origem da obrigação e ausente prova de quitação, a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar.
6. A alegação infundada de inexistência de relação contratual, diante das provas robustas apresentadas pela parte ré, revela alteração dolosa dos fatos e configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
7. Os benefícios da justiça gratuita não abrangem as penalidades por litigância de má-fé, conforme os Enunciados 114 e 136 do FONAJE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de documentos comprobatórios da contratação e do débito, não impugnados de forma específica, é suficiente para demonstrar a relação jurídica e legitimar a negativação. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, com base em dívida válida e inadimplida, configura exercício regular de direito e não enseja dano moral. 3. A alegação infundada de inexistência de vínculo contratual diante de provas documentais caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa e condenações acessórias, independentemente da justiça gratuita.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 80, II; 81; 85, § 16; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1057225-38.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041324-27.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VAGNER DUARTE GONCALO PINTO - CPF: 044.115.471-98 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025